Tribunal: TJMT
Processo: 1018715-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018715-95.2020.8.11.0000
Impetrante: Alexandro Takishita Martins da Fonseca
Paciente: Donizete Alves dos Santos Filho
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Donizete Alves dos Santos Filho, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 23.7.2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, por supostamente transportar 2kg de cocaína, juntamente com a coindiciada Isabella Tavares dos Santos, e que o entorpecente estava na mala desta no momento da apreensão.
Sustenta, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresenta fundamentação idônea, uma vez que, ao contrário do que fora afirmado pelo impetrado, o paciente é primário e não reincidente específico, já que responde a uma ação penal que ainda está em grau de recurso.
Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que foi pontuada a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a possibilidade concreta de reiteração delitiva.
Ademais, a motivação que ampara o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator